Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-06.1999.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000112-06.1999.8.05.0190

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCIVALDO RODRIGUES SANTOS

Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, COSME JOSÉ DOS REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. DEFESA QUE REQUER A
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA QUE DEVE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
COMPETENTE

DELIBERAR SOBRE A QUESTÃO
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a r. Decisão
constante no
ID.
58239423
, proferida nos autos da Ação Penal nº
0000112-06.1999.8.05.0190
, pela qual pronunci
ou o Réu
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal (ID
58239423
).

II –
Recurso d
o

Denunciado
sustentando

a
exclusão da qualificadora
.

III
- Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

IV
– A
Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com
animus necandi
,
bem como avaliar se o
crime
ocorreu conforme a descrição da
qualificadora
em questão, mediante a análise aprofundada da dinâmica da ação que culminou com a morte da vítima. Precedente do STJ.

V
-
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

VI
–
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0000112
-
06
.
1999
.8.05.
0190
, Recorrente
LUCIVALDO RODRIGUES SANTOS

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.